Tribunal: TJPA
Processo: 0801553-55.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801553-55.2023.8.14.0009

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: L. R. A. D. S., NIELLY NAIANY ARAUJO DOS SANTOS, P. M. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PARCELAS RETROATIVAS DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). DEPENDENTES ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que determinou o pagamento de valores retroativos de pensão por morte aos dependentes do ex-segurado, policial militar reformado, desde a data do óbito.

O benefício previdenciário foi requerido administrativamente após o prazo de 180 dias estabelecido pelo art. 29-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, tendo a autarquia fixado os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o termo inicial do pagamento retroativo da pensão por morte deve ser a data do óbito ou a data do requerimento administrativo, considerando a condição de dependentes absolutamente incapazes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da Súmula 340 do STJ, a lei vigente na data do óbito rege a concessão da pensão por morte, sendo aplicável a Lei Complementar Estadual n.º 39/2002.

5. O art. 29-A da referida lei estabelece que, quando o requerimento é apresentado após 180 dias do falecimento do segurado, os efeitos financeiros do benefício iniciam-se na data do pedido administrativo.

6. O ato administrativo que fixou a data de concessão do benefício está vinculado à legislação vigente, não cabendo ao Judiciário afastar norma expressa sem afronta ao princípio da legalidade.

7. Precedentes do STF e STJ reafirmam o princípio do
tempus regit actum
em matéria previdenciária, assegurando que a legislação aplicável é aquela em vigor no momento da concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

Tese de julgamento: "Os efeitos financeiros da pensão por morte no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, quando requerida após o prazo de 180 dias do falecimento do segurado, iniciam-se na data do requerimento administrativo, conforme previsto no art. 29-A da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, art. 29-A; CPC/2015, art. 1.026, §2º e art. 85, §§2º, 3º, I e 11º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, julgado em 09/02/2007; STJ, Súmula 340

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
em decorrência da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança
, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PARCELAS RETROATIVAS DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
ajuizada por
LUCAS RYAN ARAÚJO DOS SANTOS
, menor representado por sua genitora
JANAÍNA ARAÚJO DOS SANTOS,

PAULA MIKAELLY SANTIAGO DA SILVA
, menor representada por sua genitora
DAYANE TAMIRES ZAMA SANTIAGO
, e
NIELLY NAIANY ARAÚJO DOS SANTOS
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, os requerentes são filhos do falecido Sr. Valdemir da Silva Santos, sendo que este era Policial Militar Reformado. Dessa forma, os autores solicitaram pensão por morte junto a Autarquia pelos protocolos n.º 2022/802459, 2022/802596, 2022/802691.

Ocorre que mesmo sendo deferido o benefício em favor do menor, os valores retroativos foram contabilizados a partir da data do requerimento, ou seja, do dia 27/06/2022.

Diante disto, os filhos do falecido vieram ajuizar a demanda para pleitear a alteração da contabilização dos valores retroativos se iniciando a partir da data do óbito, no qual aconteceu no dia 24/04/2021.

Após citado, o IGEPREV ofereceu contestação para arguir a necessidade de aplicabilidade do princípio da legalidade, o que impede desvios, mesmo diante de questões de justiça social, neste sentido, a legislação é sucinta em seu art. 29-A Lei da Complementar n.º 128/2020 que definiu os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após o falecimento do segurado, se dariam a partir da data do requerimento do benefício.

Neste sentido, o falecimento do ex-segurado Valdemir da Silva Santos ocorreu em 23/04/2021, e o pedido de pensão foi feito em 27/06/2022, ultrapassando o prazo de 180 dias. Portanto, a concessão retroagiu à data do requerimento, conforme a lei.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a demanda, nos termos da exordial.

Insatisfeito, o IGEPREV interpôs Apelação Cível para alegar a necessidade de observância do Tema 223 da Turma de Uniformização Nacional (TNU) na qual leciona na matéria federal que o dependente absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde o requerimento administrativo.

Defende a necessidade do desconto da pensão sobre os valores indevidamente recebidos desde a prolação da sentença, os quais poderão ser descontados nas prestações subsequentes de forma proporcional e razoável, a fim de não interferir na subsistência dos filhos do falecido.

Sustenta a necessidade de observância da estrita legalidade ao ato administrativo, sob pena de afronta a autonomia da autarquia, visto que a Decisão Administrativa fora tomada com base no art. art. 29-A Lei da Complementar n.º 128/2020.

Após intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a data inicial para contabilizar o recebimento retroativo da pensão por morte dos filhos de falecido segurado pelo Regime Próprio De Previdência Social (RPPS).

Preliminarmente, ressalto que como se trata de benefício discutido por benefício concedido por RPPS referente a agente público do Estado do Pará, optante por tal modalidade, o responsável pela avaliação dos requisitos é o Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV), nos termos do art. 1 da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002.

A pensão por morte concedido pela Autarquia é um benefício previdenciário, consistente no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: "Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total". (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No caso dos autos, o paterno Valdemir da Silva Santos era Policial Militar Reformado e faleceu no dia 23/04/2021, conforme Certidão de Óbito (ID. 19223498 - Pág. 3).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006)

Por sua vez, o art. 6º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II -
os filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII,
deve ser comprovada
de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Diante disto, destaca-se perante os autos que os requerentes Lucas Ryan Araújo Dos Santos, Paula Mikaelly Santiago Da Silva e Nielly Naiany Araújo Dos Santos, na época do requerimento administrativo, eram todos menores de idade, por sua vez, a autarquia entendeu pelo preenchimento dos requisitos e a concessão do benefício.

Mesmo assim, os pensionistas não teriam concordado com a data inicial a título de recebimento de valores retroativos, o que ensejo insurgência judicial contra ato administrativo supostamente “ilegal” e a necessidade de sua correção para constar o recebimento desde a data da morte do ex-segurado.

Destaco que os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Destaco que o IGEPREV fundamentou seu Ato Administrativo, nos termos do art. 29-A da Lei Complementar n.º 39/2002.
In Verbis:

Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio.

Neste sentido, destaca-se que o óbito do ex segurado, o Sr. Valdemir da Silva Santos, ocorreu no dia 23/04/2021 e os recorridos apenas requereram administrativamente o benefício da pensão por morte pelos procedimentos nº 2022/802459; 2022/802596; 2022/802691 somente no dia 27/06/2022. Dessa forma, a data de implemento a ser considerada é a data do requerimento administrativo, nos termos da norma citada.

Dessa forma, resta comprovado o amparo legal do ato de deferimento do benefício em todos os seus termos, em razão de se tratar de Ato Administrativo vinculado, o qual não concede o Juízo de conveniência e oportunidade para o gestor publico.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA EM RELAÇÃO AO EX SEGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EM MOMENTO DIVERSO DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO. RECURSO VISANDO A REFORMA DO JULGADO COM O PROVIMENTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RECONHECER O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0266246-41.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇO DA INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA SEGURADA. PRESUNÇO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. LEI FEDERAL N. 8.212/91. FALECIMENTO APÓS EC N. 41/03. NÃO CABIMENTO DA INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. PENSO POR MORTE DEVIDA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECURSO CONHECIDO EM IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801928-63.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/11/2020)

Portanto, resta evidente a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da exordial, visto que a data de contagem para o recebimento dos valores retroativos por pensão por morte, junto ao IGEPREV é o do Requerimento Administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Ante a reforma da sentença, arbitro sucumbência em desfavor dos recorridos em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, desde já majorado em 1% (um por cento) em decorrência da interposição de recurso, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11º do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo por hora, ante o deferimento da gratuidade judiciária, por presunção de pobreza e de seu requerimento, sem a impugnação do IGEPREV, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e do art. 99, §3º do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025